Tribunal: TJES
Processo: 5004270-80.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004270-80.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO PELISSARI BASTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. 2. ALEGAÇÕES DE PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, DE
DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO JÁ FORAM REBATIDAS EM
HABEAS CORPUS
ANTERIOR. 3.
ORDEM DENEGADA.
1.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista a gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo paciente, que já foi demonstrada durante o julgamento de
habeas corpus
anterior. Ressalta-se que há um fato diverso em relação ao
writ
pretérito, consistente na posterior apresentação do paciente perante a autoridade judicial, contudo, tal fato não tem o condão de revogar a custódia cautelar do paciente. Tendo o réu permanecido foragido por mais de dois anos, sua apresentação espontânea perante a autoridade judiciária não tem o condão de afastar a necessidade de sua prisão cautelar, diante da presença dos seus requisitos para a garantia da ordem pública, além de o acusado ter demonstrado, com sua conduta, ausência de responsabilidade com a justiça, atrasando a marcha processual. Logo, sua apresentação perante o Juízo
a quo
não elimina o risco de fuga, uma vez que o custodiado já demonstrou o perigo concreto da sua liberdade para a efetiva aplicação da lei penal, ficando mais de dois anos sem ser localizado pelas autoridades públicas, obstaculizando o regular andamento do feito. Portanto, a prisão preventiva deve ser mantida. 2. As alegações defensivas acerca I) da presença das condições pessoais favoráveis do paciente, II) da desproporcionalidade da prisão em razão da possibilidade de aplicação de eventual pena final em regime aberto e III) da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão já foram rebatidas no julgamento de
habeas corpus
anterior, não havendo nenhum fato novo que altere a fundamentação utilizada no
Habeas Corpus
nº 5010760-55.2022.8.08.0000. 3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 16/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR:-

Excelentíssimo senhor Desembargador Presidente, senhores Desembargadores, eminente Procuradora de Justiça, advogados, a quem saúdo na pessoa do Professor Jovacy, com quem compartilho esta tribuna e esta defesa;

Ao iniciar esta minha sustentação, esta minha oração, aqueles que me conhecem devem estar se perguntando o que estou fazendo em uma tribuna, em uma Câmara Criminal, já que não advogo nessa especialidade. Eu pensava há pouco nos motivos que me trouxeram aqui. Mas, antes de decliná-los, gostaria de dizer da minha emoção, primeiro por estar atuando sobre a adjudicatura de vossa excelência (estou debutando nesse sentido) e, também, da eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima e do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva; peço vênia a vossa excelência para saudá-los, in memoriam, na pessoa do seus pais, meus amigos, com quem atuei durante muitos anos:

Desembargador Geraldo Correia Lima e Dr. Gercy da Silva. Esse é o meu relato inicial, para poder dizer a vossas excelências o porquê de eu estar aqui na tribuna. Tenho certeza de que, se eu não estivesse aqui na tribuna, aqui estaria um outro advogado certamente mais competente do que eu, amigo pessoal e de quem tenho muita saudade, que é o Dr. Setembrino Idwaldo Neto Pelissari. Dr. Setembrino estaria aqui por conta das suas ligações com o paciente; é por conta dessa minha ligação estreita com o Dr. Setembrino que venho a tribuna ocupar o

precioso tempo do Dr. Jovacy, para fazer algumas observações e submetê-las ao julgamento de vossas excelências.

A família do paciente, pela própria relação parental com o Dr. Setembrino, já demonstra que seria muito mais útil a recuperação do paciente desse vício que lhe é atribuído, de uso de drogas (vício que os próprios Tribunais Superiores já estão querendo descriminalizar), do que estar ele submetido ao cárcere, ad custódia, a essa prisão cautelar, de forma inusitada, pagando por um crime pelo qual ainda não foi condenado. Causa espécie que a mesma autoridade coatora que decretou essa prisão preventiva e que também é alvo do habeas corpus anterior enquanto autoridade coatora, também, pareceu-nos, com todo o respeito que nos merece, um pouco truculenta, uma vez que, na sua motivação, diz que, por estar foragido... Uma fuga que, na verdade, os autos do processo não identificam, porque, quando houve a prisão decretada, foi apenas procurado por uma vez e não encontrado no endereço que havia declinado para a Justiça, por conta de o imóvel estar em reformas, e nunca mais foi procurado; por conta disso, está submetido ao cárcere antes mesmo da condenação proferida. O motivo que adorna e que, na verdade, sustenta esse decreto que estamos impugnando, qual é? É justamente a fuga, porque, já tendo fugido uma vez, segundo a autoridade coatora, certamente iria dificultar a aplicação da lei penal, porquanto teria, na visão da autoridade coatora, condições de se submeter a nova fuga. Esquece e releva a primariedade do paciente, os seus antecedentes, e releva a sua família, muito mais apta a reeducá-lo, se foro caso, para reintegrá-lo ao convívio social, e releva tudo isso e justifica o seu decreto justamente por conta da fuga, segundo ele, ocorrida por dois anos, quando dificultou a aplicação da lei penal e a instrução do processo. Contudo, na verdade, segundo demonstrará o Dr. Jovacy desta tribuna (tenho convicção disso), nada disso ocorreu. Mas é preciso destacar (faço para encerrar) que o fato que o Juiz irreleva e que seria contraposto ao decreto de prisão preventiva que ele expediu foi justamente o fato de o paciente, tão logo contratado o Dr. Jovacy na sua defesa, ter se apresentado espontaneamente, para cumprir o etio de prisão preventiva, e, ainda assim, na contramão dos precedentes jurisprudenciais que estão orientando esse caso, o Juiz manter a prisão preventiva. Trago aqui julgados; citarei somente aqueles, no ponto que nos interessa, do STJ:

"Ocorrendo a apresentação espontânea do réu, não subsiste como fundamento para a prisão cautelar decretada com o objetivo de garantir a aplicação da lei penal, a fuga anterior." (Ministro Rogério Schietti Cruz, THC. 55058) De outra feita, a Ministra Laurita Vaz, que é egressa do Ministério Público, também diz:

"Verificada a pretensão do recorrente em colaborar com a Justiça mediante a constituição de advogado e a apresentação de comprovante de endereço, em se tratando de crime praticado sem violência ou grave ameaça, deve ser-lhe garantido o direito a responder ao processo em liberdade."

Da Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha:

"A apresentação espontânea do réu demonstra que não existia a intenção de fuga, não havendo, nos autos, motivo para a decretação da sua prisão preventiva."

Por fim, do STJ, do Ministro Felix Fischer:

"A apresentação espontânea aliada a condições favoráveis do recorrente afasta a necessidade da custódia preventiva, desde que o fundamento da fuga seja o único utilizado no decreto prisional, não caracterizando a fuga anterior, portanto óbice à aplicação da lei penal."

De sorte que, pedindo vênias a vossa excelência para encerrar esta minha apresentação, destaco que não existem nos autos elementos que possam justificar uma medida tão odiosa, uma medida tão truculenta como a prisão antecipada do paciente antes mesmo de ele ser condenado no crime que lhe é atribuído. Peço vênia, excelência, para passar a palavra ao meu colega de tribuna, Professor Jovacy.

O SR. ADVOGADO JOVACY PETER FILHO:-

Excelentíssimo senhor Presidente, Dr. Fernando Zardini Antonio, a quem saúdo juntamente com a excelentíssima Procuradora de Justiça Dra. Carla Sandoval; excelentíssima Dra. Rachel Durão Correia Lima, excelentíssimo relator (Desembargador Eder Pontes da Silva) e excelentíssimo Desembargador Dr. Raimundo.

Para mim, hoje é o momento em que posso dizer, como o Dr. Genelhu disse, que estaria debutando sob a presidência do Desembargador Fernando Zardini Antonio, que estou sentindo como se estivesse fazendo a primeira sustentação de minha vida. Convivo com ele, convivo e aprendo com o ser humano que é o Dr. Antonio Augusto Genelhu, a inspiração não só como pai, como amigo, como profissional, como ser humano, mas nunca imaginei nem nos meus melhores sonhos que eu pudesse dividir a bancada com o Dr. Genelho, ex-presidente da Ordem, que não tem o que provar, mas que gentilmente ensina (e continua ensinando) aos jovens a inspiração da advocacia. Muito obrigado, Dr. Genelhu. Oxalá o senhor esteja aqui não só hoje mas muitas outras vezes, porque o senhor ilumina e auxilia no melhor entendimento da justiça.

De tudo o que disse o Dr. Genelhu, acho que um ponto importantíssimo para, mais uma vez, demonstrar a boa-fé e a excepcionalidade desse caso, porque, diante da recorrência de episódios em que se veem questões relacionadas a tráficos de drogas e se veem pessoas envolvidas com a traficância, esse absolutamente não é um caso que se encaixa nessa recorrência. Estamos falando de um paciente primário, de bons antecedentes, sem nenhuma referência nos autos a tráfico de drogas, salvo a decisão de decretação da prisão. E, ainda que não fosse um tema articulado no Habeas Corpus (poderia sê-lo de ofício), a própria ocorrência da invasão policial após às 22h, da sua residência, sem nenhuma diligência preliminar, já seria suficiente para discutir a própria legalidade de tudo

aquilo que consta nesse acervo probatório. Mas não bastasse isso, o fundamento (como bem disse o Dr. Genelhu) para a decretação da prisão preventiva é que o paciente estaria se furtando a aplicação da lei penal por um período de dois anos, que é exatamente o período entre a prolação da prisão e a entrega ou a apresentação espontânea do paciente. É importante percorrermos esses dados incontroversos e objetivos dos autos.

O fato decorre de um episódio ocorrido no dia 20 de julho de 2020. A decretação da prisão ocorreu, pelo Dr. André Bijos Dadalto, no dia 11 de dezembro daquele mesmo ano, mas a expedição e o cumprimento efetivo do mandado pela guarnição da Polícia Civil só aconteceu no dia 30 de abril de 2021. Portanto há um lapso, entre a decretação e o cumprimento, de quase um ano. Mas é interessante analisarmos as fls. 45 dos autos, em que há a descrição do cumprimento dessa ordem pelo oficial de justiça, uma vez que o paciente afirma (e não há provas em sentido contrário) que continuava residindo no mesmo local, que, em etapa nenhuma, foi intimado dos autos desse processo, da ocorrência de uma investigação. Diz, então, o oficial de justiça, às fls. 45:

"Que, objetivando dar cumprimento ao mandado de prisão expedido nos autos, expedido contra Thiago Pelissari Bastos, juntamente com o policial civil Gilberto, deslocamos até o endereço que identificamos, de Thiago, e, ao chegarmos ao local, identificamos que a casa estava em reforma e, pelo que conseguimos visualizar da parte externa, não havia ninguém residindo no local."

E não mais retornaram à residência. É interessante que (e vossas excelências são conhecedores desse dispositivo normativo), no Código de Normas do Tribunal de Justiça deste Estado, no artigo 497, preconiza-se quais são os procedimentos para cumprimento de mandados e intimações judiciais; nesse artigo 497, diz-se:

“
Art.497. Caso não encontre a pessoa, o oficial de justiça deverá diligenciar com alguém da família, da casa ou vizinho, apurando o seu endereço, mesmo que fora da sua jurisdição.”

Não há nos autos nenhuma diligência que comprove a premissa do Magistrado de que o paciente estaria se furtando ao cumprimento da ordem judicial. Então isso é incontroverso. Mas não bastasse isso, o paciente toma conhecimento de ter, contra si, um mandado de prisão expedido em julho de 2022, quando, em decorrência do falecimento de seu pai, inicia-se o processo de inventariança; por conta da juntada de documentos, o paciente, portanto, toma conhecimento e imediatamente constitui advogado e constitui advogado que impetra um Habeas Corpus para resistir contra aquele mandado de prisão, uma vez que havia endereço fixo, bons antecedentes e uma família absolutamente condizente para acautelar essa situação. O Juiz de piso nega. A defesa vem com o Habeas Corpus ao Tribunal. Após isso, o paciente se apresenta voluntariamente; essa é a excepcionalidade, há uma apresentação voluntária do paciente, que vai até o cartório judicial, apresenta-se, submete-se a uma prisão preventiva, e, mesmo na audiência de custódia, a prisão não é revertida. A pergunta que fica é qual é a utilidade desse encarceramento provisório, uma vez que, ainda que ele venha a ser condenado (e isso não será algo tão simples, uma vez que há uma diligência policial absolutamente questionável), as circunstâncias são absolutamente compatíveis com a aplicação do §4º do artigo 33.

Então, como bem disse o Dr. Antonio Augusto Genelhu Júnior, não apenas para esse paciente, mas especialmente para ele, o ambiente familiar é completamente favorável. Mas o próprio decreto de prisão, que, não havendo outra justificativa diante da apresentação espontânea desse paciente (é bom que se firme isso, uma apresentação espontânea), mantém uma prisão com outros fundamentos de suposta fuga não resiste aos elementos constantes nos autos.

Por esses argumentos, a defesa pugna pela concessão da ordem de Habeas Corpus, para que esse paciente possa responder a esse processo legitimamente em liberdade, contribuir com o esclarecimento posto nos autos e que seja feita a justiça de uma maneira equilibrada e de uma maneira eficiente, sem exageros.

É como requer a defesa.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Eminente Presidente, antes de tecer considerações acerca do julgamento, peço venha a Vossa Excelência e aos demais presentes, especialmente os meus pares, para tecer algumas considerações.

Primeiramente, considerações revestidas de muita gratidão, de muita emoção também, porque quando, acho que é bom para todos nós, não é, Desembargador Raimundo? Alguém falar de um parente, falar de um pai da gente, de um ente querido que já se foi, isso traz um conforto muito grande aos nossos corações. Creio que esse é o sentimento que eu estou sentindo e é o sentimento que a Desembargadora Rachel sente e sente quase que diariamente, porque são incontáveis as manifestações elogiosas em relação aos nossos genitores, mas especialmente em relação ao doutor Genelhu, querido amigo também, ele sabe o grande respeito que tenho por Vossa Excelência e ouvir Vossa Excelência se manifestar e olhar simplesmente para Vossa Excelência, rapidamente a figura do meu pai vem à mente.

Quando ouço comentários em relação ao desembargador Geraldo Correa Lima, ao qual o meu pai também nutria uma relação de amizade, inevitavelmente a figura do meu pai me vem à mente e sou tomado de uma saudade avassaladora, avassaladora, porque tudo que tenho primeiramente agradeço ao bom Deus, mas o meu pai faz parte de 99 % do meu sucesso, 99 % do meu sucesso. A minha vida eu devo a Deus, mas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo muito ao meu pai. Assim também tenho certeza que é o desembargador Fernando Zardini e todos somos assim, como Vossa Excelência.

Então agradeço profundamente a menção que Vossa Excelência faz à figura do meu pai e tenho uma honra muito grande também de poder participar desse momento histórico, considerando que Vossa Excelência como civilista, processualista civil, debutando nessa altura do campeonato numa Câmara Criminal, é de fato um momento histórico. Então para mim é um motivo de muita honra.

Ouvi atentamente o doutor Genelhu sustentou em plenário, com muita qualidade assim como o doutor Jovacy, parabenizo a ambos, mas senhor Presidente em razão de alguns detalhes apontados nesta oportunidade acho melhor revisitar os autos.

Peço retorno.

*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO:30/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR)
:-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante das sustentações orais realizadas pelo Dr. Antônio Augusto Genelhu Junior e pelo Dr. Jovacy Peter Filho, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Tiago Pelissari Bastos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares,

apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,

que o paciente foi denunciado, nos Autos nº 0008942-34.2020.8.08.0030, pel
a suposta prática dos

crimes previstos no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 (tendo sido absolvido sumariamente de tal imputação), e
no

artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
sendo a data dos fatos o dia

20 de julho de 2020.

Tem-se

que, no mencionado feito, diante do requerimento do
Parquet
de 1º grau, a
prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo
a quo
.

Menciona a defesa que, no dia 31 de março de 2023, o paciente, acompanhado de advogado, apresentou-se espontaneamente à autoridade judicial no Fórum de Linhares.

Sustentam os impetrantes que, no caso, não restou demonstrado qualquer risco de reiteração delitiva e à aplicação da lei penal, diante da apresentação espontânea do paciente.

Argumentam, ainda, a desproporcionalidade da prisão, em razão da possibilidade de aplicação de eventual pena final em regime aberto, já que o paciente não é apontado como pertencente a qualquer organização criminosa, além de ser primário, possuir bons antecedentes, bem como trabalhava, à época dos fatos, como empresário. Logo, tais características demonstram a possibilidade de aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, a defesa fundamenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de
periculum libertatis
.

Ressalta, ainda, o teor do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, no sentido de que “o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”, o que não teria sido feito pelo Juízo
a quo.

Diante de tais fundamentos, a defesa
requer
a
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, substituindo-se a custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
verifica

da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto

no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que a pena privativa de liberdade
máxima

prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
,
entendo a prisão ser necessária

para a
garantia da ordem pública
, o que já foi exaustivamente demonstrado em
habeas corpus

anterior impetrado pela defesa, também de minha relatoria, tombado sob o nº 5010760-55.2022.8.08.0000,
in verbis
:

A esse respeito, a
prova da ocorrência do crime

e os
indícios suficientes de autoria

se evidenciam a partir da análise do auto de apreensão, dos depoimento dos policiais que realizaram a abordagem e da oitiva da testemunha, que foram devidamente considerados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Ainda sobre o tema, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, o magistrado
a quo

ainda rememorou que “
os Policiais Militares lograram êxito em localizar, no interior da residência do acusado TIAGO PELISSARI BASTOS, 01 (um) simulacro de Pistola Glock 9MM, 86 (oitenta e seis) substâncias ilícitas conhecidas como 'ecstasy', 50 (cinquenta) unidades de substância similar a 'LSD', 08 (oito) unidades da substância conhecida como 'cristal de metanfetamina', 01 (uma) sacolinha contendo substância similar a 'ecstasy', 01 (um) vidro de substância análoga a 'loló', 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular e várias sacolinhas
”
.

Desse modo, ao avaliar o
fumus comissi delicti
, o magistrado
a quo

sopesou adequadamente a presença de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado que persiste a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a
ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Nesse particular, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ponderou a gravidade concreta da conduta do paciente, vislumbrando a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente em razão da apreensão de
expressiva quantidade e variedade de drogas
, de balança de precisão e material de embalo, bem como em razão das
circunstâncias da apreensão
, destacando que o paciente se evadiu pulando diversos muros, deixando cair durante a fuga um simulacro de arma de fogo (pistola glock 9mm).

É de se destacar, no ponto, os termos da decisão proferida em 19/10/2022, ocasião em que o magistrado
a quo

salientou que, “além da
quantidade (146 unidades), variedade (ecstasy, LSD, cristal de metanfetamina e loló) e alta potencialidade lesiva

dos entorpecentes, o denunciado ainda possuía, em tese,
balança de precisão

e
várias sacolas plásticas
, ou seja, apetrechos comumente utilizados para o embalo de novas porções de drogas,
o que indica que, além do comércio propriamente dito, o próprio denunciado, em tese, também ficava encarregado de realizar o preparo das porções individuais para a venda, evidenciando que o tráfico já era supostamente desempenhado com um maior grau de autonomia, independência e planejamento
”
.

Dessa forma, a decisão do juízo

a quo
está em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que há muito sedimentou que “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar

no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...] (AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)
”
.

Cabe aqui colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que, ao apreciar hipótese semelhante à posta nos presentes autos, vislumbrou a regularidade da decretação da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a apreensão de droga, em quantidade e variedade, que denotam o envolvimento, ao menos em tese, do Agravante com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes; nesse sentido, consta que foram encontradas, no contexto da traficância desenvolvida, (4,2kg de maconha, 990g de cocaína, 490g de MDMA, 30g de ecstasy), além da apreensão de seringas com substância semelhante a essência de maconha e de apetrechos comuns à traficância, tais como balança de precisão, caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, e, ainda, munições e simulacro de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor
. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.705/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Ademais, conforme já consignado na decisão que indeferiu o pleito liminar, além de o paciente ter se evadido do distrito de culpa quando da abordagem policial, também se furtou do cumprimento da prisão temporária e da prisão preventiva, decretadas em seu desfavor desde a fase inquisitorial,
circunstâncias que reforçam a necessidade da prisão
, também para garantir a aplicação da lei penal.

No ponto, evidencia-se dos autos que, em 11 de dezembro de 2020, foi decretada a prisão temporária do paciente, cujo mandado não chegou a ser cumprido.

Findo o inquérito policial, ao oferecer denúncia, o Ministério Público formulou pedido de prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pelo magistrado
a quo

em 08 de setembro de 2021, pendente de cumprimento até a presente data.

Não por outra razão, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, o magistrado
a quo

destacou “
que o réu está com mandado de prisão em aberto há quase 02 (dois) anos e permanece foragido durante todo este período, o que revela que a prisão também é necessária, para assegurar a aplicação da lei penal
”
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, se encontra foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

4.
A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"

(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado
. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Ademais, as circunstâncias concretas do presente caso evidenciam que a substituição da prisão preventiva por providências menos gravosas não se mostraria suficiente a acautelar a ordem pública e a garantir a aplicação da lei penal.

Justamente em razão disso, a teor do já decidido pelo Superior Tribuna de Justiça, “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)
”
.

Notadamente quanto à alegação do impetrante no sentido de que o paciente seria réu primário e possuiria condições subjetivas favoráveis, saliento que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no RHC n. 169.182/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)”.

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

Nesse
particular
, destaco que há um fato diverso em relação ao
habeas corpus
anterior, consistente na apresentação do paciente, no dia 31 de março de 2023, perante a autoridade judicial no Fórum de Linhares, razão pela qual, segundo a defesa, não haveria mais qualquer risco à aplicação da lei penal, contudo,
entendo que não lhe assiste razão
.

Consoante já exposto, a prisão temporária em desfavor do paciente foi decretada em 11 de dezembro de 2020, não sendo cumprida.

Já a prisão preventiva em seu desfavor foi decretada em 08 de setembro de 2021 (fl. 11 do id. 4837046), tendo ele se apresentado perante o Judiciário apenas em 31 de março de 2023, ou seja, o réu ficou foragido, desde a decretação da prisão temporária,

por
período superior a

dois anos.

Nesse ponto, o magistrado
a quo
manifestou-se no seguinte sentido, ao negar a concessão da liberdade ao paciente:

“
Frise-se, novamente, que,
além de ter empreendido fuga no momento da abordagem, o réu permaneceu por aproximadamente 02 (dois) anos sem ser localizado para cumprimento do mandado de prisão e possuía advogado constituído, evidenciando, claramente, que tinha ciência da ordem prisional, sendo que, ao se apresentar para cumprimento do mandado, declarou residir na Rua Soeiro Banhos, nº 140, Centro, Linhares/ES, isto é, exatamente o endereço no qual não foi localizado.

Obtempere-se, de igual modo, que a apresentação espontânea do réu neste Fórum, para cumprimento do mandado de prisão, cerca de 02 (dois) anos após fatos, como estratégica para tentar afastar um dos requisitos da preventiva (qual seja, necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), no entendimento deste Juízo, não é suficiente para, efetivamente, afastá-lo, notadamente porque as circunstâncias do caso (em especial, o longo lapso temporal em que logrou permanecer foragido) indicam que o acusado possui meios suficientes para se manter na clandestinidade quando entender não conveniente sua apresentação.”

Desse modo, saliento que, consoante demonstrado, o paciente, apesar de não ter sido localizado para ser notificado e posteriormente citado na ação penal,
tinha efetiva

ciência da existência do processo em seu desfavor
, uma vez que constituiu patrono particular no presente feito, em 16 de agosto de 2022,

conforme se verifica à página 37 do id. 4837046.

Logo, ciente da existência do processo e do mandado de prisão em seu desfavor, não compareceu, tampouco comunicou seu novo endereço ao juízo, ferindo, assim, a boa-fé processual.

Nessa linha, entendo que, tendo o paciente permanecido foragido por mais de dois anos, sua apresentação espontânea perante a autoridade judiciária apenas em 01/04/2023,

não

tem o condão de afastar a necessidade de sua prisão cautelar, diante da pres
ença
dos seus requisitos para a garantia da ordem pública, além de o paciente ter demonstrado ausência de responsabilidade com a justiça, atrasando a marcha processual.

Em verdade, conforme já destacado anteriormente, a fuga após o fato criminoso
já demonstra
que o paciente não tem a intenção de colaborar com a justiça.

Assim, sua apresentação perante o Juízo
a quo

não elimina o risco de fuga, uma vez que o custodiado já demonstrou o
perigo

concreto da sua liberdade para a efetiva aplicação da lei penal, ficando mais de dois anos sem ser localizado pelas autoridades públicas, obstaculizando o regular andamento do feito.

Dessa feita, a apresentação espontânea do acusado não pode ser considerada uma causa automática de revogação de sua prisão, devendo-se analisar as circunstâncias concretas do caso, que, na hipótese, demonstram a necessidade da custódia preventiva, diante da necessidade de garantia da ordem pública, já fundamentada na gravidade concreta do delito, bem como diante do fato de o paciente ter ficado por muito tempo foragido, sob pena de se premiar a astúcia do acusado em se desvencilhar, por mais de dois anos, do cumprimento das

decisões

que decretaram a sua prisão temporária e posteriormente

a sua prisão preventiva, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – corolário do princípio da lealdade processual.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR SEIS ANOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À DELEGACIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA O DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FATO IRRELEVANTE NO CASO CONCRETO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM 90 DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. OMISSÃO QUE NÃO CONDUZ À ILEGALIDADE AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PEDIDO ALTERNATIVO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Em que pese as alegações formuladas pela Defensoria Pública, o ato coator. Decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Contempla fundamentação válida e suficiente para justificar a manutenção da medida, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal. 2. O caderno processual indica a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, evidenciados pelo recebimento da denúncia, pelo exame de laudo necroscópico, bem como por intermédio das testemunhas arroladas pela acusação. 3. Ademais, a necessidade de garantia da ordem pública advém da gravidade concreta da conduta, ao passo em que o crime foi supostamente praticado com extrema violência, mediante golpes de faca contra a sua ex. Companheira e desprezo pela condição de sexo feminino 4.
A simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si só, não garante ao paciente direito subjetivo à liberdade, mormente porque estão evidentes os requisitos da custódia preventiva. Além disso, trata-se de circunstância que não elimina o risco de fuga, pois apesar das alegações de que permaneceu residindo e trabalhando no distrito da culpa, está comprovado que passou mais de seis anos sem ser localizado pelas autoridades públicas, o que obstaculizou o cumprimento de mandado de prisão expedido no ano de 2015
. 5. O eventual deferimento de prisão domiciliar exige a incidência de uma das hipóteses legais previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie. 6. Ordem denegada. (TJAM; HCCr 4005258-66.2022.8.04.0000; Manaus; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes; Julg. 29/08/2022; DJAM 29/08/2022).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS COMO ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE UM ANO, CONTRIBUINDO PARA O ATRASO NA APURAÇÃO DOS CRIMES
. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes.
Garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (TJDF; HBC 07120.32-58.2022.8.07.0000; Ac. 142.1090; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 05/05/2022; Publ. PJe 15/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RÉU FORAGIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. INSUFICIÊNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante o posicionamento desta Corte Superior da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 3.
No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da Lei Penal, diante do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 3 anos. 4. O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Precedentes
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.334; Proc. 2022/0341962-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Além disso, o magistrado
a quo
destacou que o paciente “
ao se apresentar para cumprimento do mandado, declarou residir na Rua Soeiro Banhos, nº 140, Centro, Linhares/ES, isto é, exatamente o endereço no qual não foi localizado
”
, o que também deve ser considerado neste momento,
ficando demonstrado o

risco concreto de fuga.

Quanto à alegação defensiva de que “a casa do paciente estava em reforma na ocasião e os policiais no cumprimento do mandado simplesmente foram embora e não voltaram em qualquer outro dia”,
entendo ser inviável tal discussão perante o rito célere do

habeas corpus
,
não sendo possível dilação probatória para verificar se restaram esgotadas as possibilidades de citação do paciente.

O que se tem, na verdade, é que o réu efetivamente
tinha ciência do feito

e do mandado de prisão expedido em seu desfavor
, eis que constituiu patrono particular nos autos e somente se apresentou perante o Poder Judiciário mais de seis meses depois, razão pela qual não se verifica,

a priori,

nenhuma irregularidade nas tentativas infrutíferas de sua localização.

Portanto, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,

sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Tiago Pelissari Bastos

encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já

que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a necessidade de resguardar-se a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, consoante já fundamentado,

a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Quanto à alegação defensiva acerca da
desproporcionalidade da prisão, em razão da possibilidade de aplicação de eventual pena final em regime aberto, rememoro que tal fundamento já foi exaustivamente analisado nos autos do
Habeas Corpus
nº 5010760-55.2022.8.08.0000. Vejamos:

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação

(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)
”
.

Ainda nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecente, dinheiro, arma de fogo, balança e outros petrechos. 3. Ademais, a custódia preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, segundo consta, ele, quando adolescente, contou com notações por atos infracionais. 4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.
6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,

já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes

na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA :-

Voto no mesmo sentido

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante das sustentações orais realizadas pelo Dr. Antônio Augusto Genelhu Junior e pelo Dr. Jovacy Peter Filho, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
rata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Tiago Pelissari Bastos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares,
apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente foi denunciado, nos Autos nº 0008942-34.2020.8.08.0030, pel
a suposta prática dos
crimes previstos no artigo 12, da Lei nº 10.826/03 (tendo sido absolvido sumariamente de tal imputação), e
no
artigo 33, da Lei nº 11.343/06,
sendo a data dos fatos o dia
20 de julho de 2020.

Tem-se
que, no mencionado feito, diante do requerimento do
Parquet
de 1º grau, a
prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo
a quo
.

Menciona a defesa que, no dia 31 de março de 2023, o paciente, acompanhado de advogado, apresentou-se espontaneamente à autoridade judicial no Fórum de Linhares.

Sustentam os impetrantes que, no caso, não restou demonstrado qualquer risco de reiteração delitiva e à aplicação da lei penal, diante da apresentação espontânea do paciente.

Argumentam, ainda, a desproporcionalidade da prisão, em razão da possibilidade de aplicação de eventual pena final em regime aberto, já que o paciente não é apontado como pertencente a qualquer organização criminosa, além de ser primário, possuir bons antecedentes, bem como trabalhava, à época dos fatos, como empresário. Logo, tais características demonstram a possibilidade de aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Por sua vez, a defesa fundamenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, ante a inexistência de
periculum libertatis
.

Ressalta, ainda, o teor do artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, no sentido de que “o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”, o que não teria sido feito pelo Juízo
a quo.

Diante de tais fundamentos, a defesa
requer
a
revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, substituindo-se a custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Todavia,
admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do CPP, conhecidos como
periculum libertatis.

Desse modo, como medida de exceção, a lei prevê casos de privação da liberdade, a fim de se tutelar bens maiores do Estado de Direito, em prol da sociedade, conforme estabelece o inciso LXI, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, e os artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
verifica
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática do crime previsto

no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal
, já que a pena privativa de liberdade
máxima
prevista no preceito secundário do crime mencionado perfaz
quantum

superior a 4 (quatro) anos
.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, verifico que restaram demonstrados tanto a prova da existência do crime quanto os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica da documentação em anexo.

Quanto ao
periculum libertatis
,
entendo a prisão ser necessária
para a
garantia da ordem pública
, o que já foi exaustivamente demonstrado em
habeas corpus
anterior impetrado pela defesa, também de minha relatoria, tombado sob o nº 5010760-55.2022.8.08.0000,
in verbis
:

A esse respeito, a
prova da ocorrência do crime
e os
indícios suficientes de autoria
se evidenciam a partir da análise do auto de apreensão, dos depoimento dos policiais que realizaram a abordagem e da oitiva da testemunha, que foram devidamente considerados na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.

Ainda sobre o tema, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, o magistrado
a quo
ainda rememorou que “
os Policiais Militares lograram êxito em localizar, no interior da residência do acusado TIAGO PELISSARI BASTOS, 01 (um) simulacro de Pistola Glock 9MM, 86 (oitenta e seis) substâncias ilícitas conhecidas como 'ecstasy', 50 (cinquenta) unidades de substância similar a 'LSD', 08 (oito) unidades da substância conhecida como 'cristal de metanfetamina', 01 (uma) sacolinha contendo substância similar a 'ecstasy', 01 (um) vidro de substância análoga a 'loló', 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) aparelho celular e várias sacolinhas
”.

Desse modo, ao avaliar o
fumus comissi delicti
, o magistrado
a quo
sopesou adequadamente a presença de prova da existência dos crimes e dos indícios suficientes de autoria.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo o magistrado salientado que persiste a necessidade da constrição cautelar com o escopo de resguardar a
ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Nesse particular, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente ponderou a gravidade concreta da conduta do paciente, vislumbrando a necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente em razão da apreensão de
expressiva quantidade e variedade de drogas
, de balança de precisão e material de embalo, bem como em razão das
circunstâncias da apreensão
, destacando que o paciente se evadiu pulando diversos muros, deixando cair durante a fuga um simulacro de arma de fogo (pistola glock 9mm).

É de se destacar, no ponto, os termos da decisão proferida em 19/10/2022, ocasião em que o magistrado
a quo
salientou que, “além da
quantidade (146 unidades), variedade (ecstasy, LSD, cristal de metanfetamina e loló) e alta potencialidade lesiva
dos entorpecentes, o denunciado ainda possuía, em tese,
balança de precisão
e
várias sacolas plásticas
, ou seja, apetrechos comumente utilizados para o embalo de novas porções de drogas,
o que indica que, além do comércio propriamente dito, o próprio denunciado, em tese, também ficava encarregado de realizar o preparo das porções individuais para a venda, evidenciando que o tráfico já era supostamente desempenhado com um maior grau de autonomia, independência e planejamento
”.

Dessa forma, a decisão do juízo
a quo
está em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, que há muito sedimentou que “
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar

no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. [...] (AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)
”.

Cabe aqui colacionar julgado do Superior Tribunal de Justiça, em que, ao apreciar hipótese semelhante à posta nos presentes autos, vislumbrou a regularidade da decretação da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de se resguardar a ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta atribuída ao Agravante, haja vista a apreensão de droga, em quantidade e variedade, que denotam o envolvimento, ao menos em tese, do Agravante com a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes; nesse sentido, consta que foram encontradas, no contexto da traficância desenvolvida, (4,2kg de maconha, 990g de cocaína, 490g de MDMA, 30g de ecstasy), além da apreensão de seringas com substância semelhante a essência de maconha e de apetrechos comuns à traficância, tais como balança de precisão, caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, e, ainda, munições e simulacro de arma de fogo, circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, a justificar a medida extrema em seu desfavor
. IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 768.705/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Ademais, conforme já consignado na decisão que indeferiu o pleito liminar, além de o paciente ter se evadido do distrito de culpa quando da abordagem policial, também se furtou do cumprimento da prisão temporária e da prisão preventiva, decretadas em seu desfavor desde a fase inquisitorial,
circunstâncias que reforçam a necessidade da prisão
, também para garantir a aplicação da lei penal.

No ponto, evidencia-se dos autos que, em 11 de dezembro de 2020, foi decretada a prisão temporária do paciente, cujo mandado não chegou a ser cumprido.

Findo o inquérito policial, ao oferecer denúncia, o Ministério Público formulou pedido de prisão preventiva do paciente, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
em 08 de setembro de 2021, pendente de cumprimento até a presente data.

Não por outra razão, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente, o magistrado
a quo
destacou “
que o réu está com mandado de prisão em aberto há quase 02 (dois) anos e permanece foragido durante todo este período, o que revela que a prisão também é necessária, para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra justificada a prisão cautelar quando demonstrado que o paciente, mesmo ciente da tramitação da ação penal, se encontra foragido, o que evidencia a sua intenção em se furtar da aplicação da lei penal. Confira-se:

4.
A custódia cautelar é providência necessária também para garantia a aplicação da lei penal. Isso porque, embora o Recorrente tenha ciência da tramitação da ação penal e da ordem de prisão contra ele emitida, consta que o mandado de prisão preventiva não foi cumprido e o Réu segue foragido. Nesse sentido, entende-se que "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia"
(AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022 5. O Magistrado condutor da ação penal, ao decretar a prisão preventiva, fê-lo com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, com o fim de desestruturar a organização criminosa e impedir a continuidade das infrações. Na sequência, instado a se manifestar quanto ao pedido de revogação da custódia, indicou que o
risco para a ordem pública subsistia e tal fundamento deveria ser somado à ameaça para a aplicação da lei penal, diante da fuga do Acusado
. Não houve, portanto, inovação indevida na fundamentação expressa pelo Tribunal de origem, que ao denegar a ordem vindicada no habeas corpus originário, analisou a decisão que decretou a prisão preventiva, título judicial que o Juízo de primeiro grau reitera ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar. [...] (RHC n. 142.663/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Ademais, as circunstâncias concretas do presente caso evidenciam que a substituição da prisão preventiva por providências menos gravosas não se mostraria suficiente a acautelar a ordem pública e a garantir a aplicação da lei penal.

Justamente em razão disso, a teor do já decidido pelo Superior Tribuna de Justiça, “
mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)
”.

Notadamente quanto à alegação do impetrante no sentido de que o paciente seria réu primário e possuiria condições subjetivas favoráveis, saliento que, na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...] (AgRg no RHC n. 169.182/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)”.

Por essas razões, está-se, aqui, diante de caso em que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, não sendo, portanto, o caso de sua substituição por outras cautelares diversas da prisão, as quais não surtiriam os efeitos desejados.

Nesse
particular
, destaco que há um fato diverso em relação ao
habeas corpus
anterior, consistente na apresentação do paciente, no dia 31 de março de 2023, perante a autoridade judicial no Fórum de Linhares, razão pela qual, segundo a defesa, não haveria mais qualquer risco à aplicação da lei penal, contudo,
entendo que não lhe assiste razão
.

Consoante já exposto, a prisão temporária em desfavor do paciente foi decretada em 11 de dezembro de 2020,
não sendo cumprida.

Já a prisão preventiva em seu desfavor foi decretada em 08 de setembro de 2021 (fl. 11 do id. 4837046),
tendo ele se apresentado perante o
J
udiciário apenas em 31 de março de 2023, ou seja, o réu ficou foragido,
desde a decretação da prisão temporária,
por
período superior a
dois anos.

Nesse ponto, o magistrado
a quo
manifestou-se no seguinte sentido, ao negar a concessão da liberdade ao paciente:

“
Frise-se, novamente, que,
além de ter empreendido fuga no momento da abordagem, o réu permaneceu por aproximadamente 02 (dois) anos sem ser localizado para cumprimento do mandado de prisão e possuía advogado constituído, evidenciando, claramente, que tinha ciência da ordem prisional, sendo que, ao se apresentar para cumprimento do mandado, declarou residir na Rua Soeiro Banhos, nº 140, Centro, Linhares/ES, isto é, exatamente o endereço no qual não foi localizado.

Obtempere-se, de igual modo, que a apresentação espontânea do réu neste Fórum, para cumprimento do mandado de prisão, cerca de 02 (dois) anos após fatos, como estratégica para tentar afastar um dos requisitos da preventiva (qual seja, necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), no entendimento deste Juízo, não é suficiente para, efetivamente, afastá-lo, notadamente porque as circunstâncias do caso (em especial, o longo lapso temporal em que logrou permanecer foragido) indicam que o acusado possui meios suficientes para se manter na clandestinidade quando entender não conveniente sua apresentação.”

Desse modo, saliento que, consoante demonstrado, o paciente, apesar de não ter sido localizado para ser notificado e posteriormente citado na ação penal,
tinha
efetiva
ciência da existência do processo em seu desfavor
, uma vez que constituiu patrono particular no presente feito,
em 16 de agosto de 2022,
conforme se verifica à página 37 do id. 4837046.

Logo, ciente da existência do processo e do mandado de prisão em seu desfavor, não compareceu, tampouco comunicou seu novo endereço ao juízo, ferindo, assim, a boa-fé processual.

Nessa linha, entendo que, tendo o paciente permanecido foragido por mais de dois anos, sua apresentação espontânea perante a autoridade judiciária
apenas em 01/04/2023,

não
tem o condão de afastar a necessidade de sua prisão cautelar, diante da pres
ença
dos seus requisitos para a garantia da ordem pública, além de o paciente ter demonstrado ausência de responsabilidade com a justiça, atrasando a marcha processual.

Em verdade, conforme já destacado anteriormente, a fuga após o fato criminoso
já demonstra
que o paciente não tem a intenção de colaborar com a justiça.

Assim, sua apresentação perante o Juízo
a quo
não elimina o risco de fuga, uma vez que o custodiado já demonstrou o
perigo
concreto da sua liberdade para a efetiva aplicação da lei penal, ficando mais de dois anos sem ser localizado pelas autoridades públicas, obstaculizando o regular andamento do feito.

Dessa feita, a apresentação espontânea do acusado não pode ser considerada uma causa automática de revogação de sua prisão, devendo-se analisar as circunstâncias concretas do caso, que, na hipótese, demonstram a necessidade da custódia preventiva, diante da necessidade de garantia da ordem pública, já fundamentada na gravidade concreta do delito, bem como diante do fato de o paciente ter ficado por muito tempo foragido, sob pena de se premiar a astúcia do acusado em se desvencilhar, por mais de dois anos, do cumprimento da
s
decis
ões
que decret
aram a sua prisão temporária e posteriormente
a sua prisão preventiva, notadamente em atenção à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – corolário do princípio da lealdade processual.

Nesse mesmo sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO POR SEIS ANOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO À DELEGACIA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA O DIREITO À LIBERDADE PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FATO IRRELEVANTE NO CASO CONCRETO. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO EM 90 DIAS. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. OMISSÃO QUE NÃO CONDUZ À ILEGALIDADE AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PEDIDO ALTERNATIVO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Em que pese as alegações formuladas pela Defensoria Pública, o ato coator. Decisão que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Contempla fundamentação válida e suficiente para justificar a manutenção da medida, nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal. 2. O caderno processual indica a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, evidenciados pelo recebimento da denúncia, pelo exame de laudo necroscópico, bem como por intermédio das testemunhas arroladas pela acusação. 3. Ademais,
a necessidade de garantia da ordem pública advém da gravidade concreta da conduta
, ao passo em que o crime foi supostamente praticado com extrema violência, mediante golpes de faca contra a sua ex. Companheira e desprezo pela condição de sexo feminino 4.
A simples apresentação espontânea do paciente na delegacia, por si só, não garante ao paciente direito subjetivo à liberdade, mormente porque estão evidentes os requisitos da custódia preventiva. Além disso, trata-se de circunstância que não elimina o risco de fuga, pois apesar das alegações de que permaneceu residindo e trabalhando no distrito da culpa, está comprovado que passou mais de seis anos sem ser localizado pelas autoridades públicas, o que obstaculizou o cumprimento de mandado de prisão expedido no ano de 2015
. 5. O eventual deferimento de prisão domiciliar exige a incidência de uma das hipóteses legais previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, o que não se verifica na espécie. 6. Ordem denegada. (TJAM; HCCr 4005258-66.2022.8.04.0000; Manaus; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes; Julg. 29/08/2022; DJAM 29/08/2022).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DIVERSOS DELITOS COMO ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO, FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTOS, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS.
APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NA DELEGACIA DE POLÍCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE UM ANO, CONTRIBUINDO PARA O ATRASO NA APURAÇÃO DOS CRIMES
. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes.
Garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada. (TJDF; HBC 07120.32-58.2022.8.07.0000; Ac. 142.1090; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior; Julg. 05/05/2022; Publ. PJe 15/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECORRER EM LIBERDADE. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RÉU FORAGIDO POR MAIS DE TRÊS ANOS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA. INSUFICIÊNCIA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante o posicionamento desta Corte Superior da impossibilidade de execução automática da pena decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri, é cabível a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada. 2. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal. 3.
No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da Lei Penal, diante do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 3 anos. 4. O comparecimento espontâneo do acusado, por si só, não é motivo suficiente para a revogação da segregação cautelar se presentes seus requisitos. Precedentes
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 780.334; Proc. 2022/0341962-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 15/12/2022).

Além disso, o magistrado
a quo
destacou que o paciente “
ao se apresentar para cumprimento do mandado, declarou residir na Rua Soeiro Banhos, nº 140, Centro, Linhares/ES, isto é, exatamente o endereço no qual não foi localizado
”, o que também deve ser considerado neste momento,
ficando demonstrado o
risco concreto de fuga.

Quanto à alegação defensiva de que “a casa do paciente estava em reforma na ocasião e os policiais no cumprimento do mandado simplesmente foram embora e não voltaram em qualquer outro dia”,
entendo ser inviável tal discussão perante o rito célere do
habeas corpus
,
não sendo possível dilação probatória para verificar se restaram esgotadas as possibilidades de citação do paciente.

O que se tem, na verdade, é que o réu efetivamente
tinha ciência do feito

e do mandado de prisão expedido em seu desfavor
, eis que constituiu patrono particular nos autos
e somente se apresentou perante o Poder Judiciário mais de seis meses depois
, razão pela qual não se verifica,

a priori,

nenhuma irregularidade nas tentativas infrutíferas de sua localização.

Portanto,
restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Tiago Pelissari Bastos
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já
que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a necessidade de resguardar-se a ordem pública e
a aplicação da lei penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, consoante já fundamentado,

a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte aresto:

“
A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na hipótese.” (STJ; AgRg-HC 771.545; Proc. 2022/0294252-7; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2022).

Quanto à alegação defensiva acerca da
desproporcionalidade da prisão, em razão da possibilidade de aplicação de eventual pena final em regime aberto, rememoro que tal fundamento já foi exaustivamente analisado nos autos do
Habeas Corpus
nº 5010760-55.2022.8.08.0000. Vejamos:

Por fim, também não merece acolhimento a alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva se considerada a eventual pena a ser aplicada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça é uníssono em afirmar que “
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de

prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação
(e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
[...] (AgRg no RHC n. 171.398/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022)
”.

Ainda nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecente, dinheiro, arma de fogo, balança e outros petrechos. 3. Ademais, a custódia preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, segundo consta, ele, quando adolescente, contou com notações por atos infracionais. 4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017.
6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

Por
fim
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que essas não surtiriam o efeito desejado.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.